Tribunal: TJBA
Processo: 0000420-12.1996.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000420-12.1996.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCIA MARIA BEZERRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4.º, DA LEI N.º 6.830/80. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 106 DO STJ. MORA JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decretação da prescrição intercorrente sem a prévia oitiva da Fazenda Pública configura afronta ao art. 487, parágrafo único, do CPC, bem como aos arts. 9.º e 10 do CPC, caracterizando violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o formalismo da suspensão (REsp 1340553/RS), impõe-se obrigatoriamente a intimação da Fazenda antes da extinção do feito por prescrição intercorrente, não tendo tal providência sido observada nos autos. 3. Verifica-se, ademais, que o exequente diligenciou nos autos, inclusive indicando novo endereço para citação, sem que o Juízo tenha promovido atos processuais eficazes, razão pela qual se configura mora jurisdicional, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ. 4. Diante da nulidade da sentença, impõe-se seu afastamento, com retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito executivo. Apelo conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0000420-12.1996.8.05.0137, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, LÚCIA MARIA BEZERRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO Ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11